Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DESPACHO SAMUEL COSTA DA SILVA e MÔNICA GONTIJO DA SILVA apresentaram petição, acompanhada de certidão em que alegaram suposta prevenção da 6a Turma Cível, em razão do AGI no 2015.00.2.0020851-4, distribuído em 06/08/2015 (IDs 23886503 a 23886504). Num primeiro ponto, verifica-se que a certidão refere-se a outros autos (proc. No 0711451-91.2019.8.07.0018) e faz referência à associação com processos distintos do presente. Por outro lado, a distribuição do mencionado agravo também foi certificada nestes autos, mas houve prevenção desta 4a Turma, em razão do processo APC 51603/99, distribuído em 09/04/1999 e, portanto, anterior (ID 16646553). Em razão da competência deste órgão julgador, nada a prover quanto à manifestação e documentos dos recorrentes. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46